Tribunal: TJSP
Processo: 2231879-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Elementos nos autos que infirmam a presunção que existia em benefício do agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Benefício indeferido – Decisão mantida.

Agravo não provido.